Tribunal: TJMT
Processo: 1020901-23.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020901-23.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Administração judicial, Nulidade, Depoimento, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CLAUDIO ANTONIO CANESIN - CPF: 206.083.659-04 (ADVOGADO), BAYER S.A. - CNPJ: 18.459.628/0001-15 (EMBARGANTE), ALEXANDRE AUGUSTIN - CPF: 575.844.351-49 (EMBARGADO), LOUIZE HONORATO DE FREITAS - CPF: 438.972.311-15 (EMBARGADO), JOAO PAULO GARCIA - CPF: 033.196.689-19 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - CPF: 570.925.591-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MATEUS DA COSTA MARQUES - CPF: 314.735.768-65 (ADVOGADO), ALEXANDRE AUGUSTIN - CPF: 575.844.351-49 (EMBARGANTE), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), LOUIZE HONORATO DE FREITAS - CPF: 438.972.311-15 (EMBARGANTE), BAYER S.A. - CNPJ: 18.459.628/0001-15 (EMBARGADO), CLAUDIO ANTONIO CANESIN - CPF: 206.083.659-04 (ADVOGADO), JOAO PAULO GARCIA - CPF: 033.196.689-19 (ADVOGADO), MATEUS DA COSTA MARQUES - CPF: 314.735.768-65 (ADVOGADO), ANDRE MORAES MARQUES - CPF: 294.811.118-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACOLHIMENTO PARCIAL DE DECLARATÓRIOS ANTERIORES, COM EFEITOS INFRINGENTES PARA MODIFICAR O ACÓRDÃO EMBARGADO E DAR PARCIAL PROVIMENTO, EM MAIOR EXTENSÃO, AO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM INCIDENTE INSTAURADO EM PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DETERMINAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE VALORES ANGARIADOS COM A VENDA ANTECIPADA DE PRODUTO AGRÍCOLA ARRESTADO EM PROCESSO DE EXECUÇÃO – AFASTAMENTO DO CÔMPUTO DE VALORES REFERENTES AO ICMS – AUTORIZAÇÃO DE ABATIMENTO DO MONTANTE RELATIVO ÀS DESPESAS OPERACIONAIS SUPORTADAS PELA CREDORA – FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA NA DATA DE PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO – ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÃO SOBRE A NATUREZA CONCURSAL DO CRÉDITO REFERENTE ÀS DESPESAS OPERACIONAIS E SOBRE A IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE VALORES – INOCORRÊNCIA – INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – DESCABIMENTO – PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. O eg. STJ consolidou o entendimento de que a “
boa técnica dos embargos declaratórios visa a escoimar o relatório, os fundamentos e o acórdão de incoerências internas, capaz de ameaçarem sua inteireza
” e, portanto, o recurso não serve para a parte embargante “
obter o reexame da matéria versada nos autos, na busca de decisão que lhe seja favorável
” (EDcl no REsp 440.106/RJ). 2. De acordo com a jurisprudência pátria, “
a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela que acontece entre a fundamentação e o dispositivo, e não aquela interna à fundamentação ou aquela que ocorre entre a decisão e as provas dos autos
” (REsp 1145636/SC). 3. A exigência de prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ALEXANDRE AUGUSTIN e LOUIZE HONORATO DE FREITAS (cf. Id. no 203154182) contra o v. acórdão vinculado ao Id. no 201702169 (doravante referido como “
acórdão dos RED
”), que, julgando os dois declaratórios opostos contra o v. acórdão que dera parcial provimento ao Agravo de Instrumento no 1020901-23.2022.8.11.0000, interposto pela BAYER S.A. (doravante referido como “
acórdão do RAI
”), rejeitou os declaratórios opostos por
Alexandre Augustin e Louize Honorato de Freitas, mas acolheu em parte os opostos pela Bayer, atribuindo-lhes efeitos infringentes para modificar
o “
acórdão do RAI
”
e, assim, dar parcial provimento, em maior extensão, ao Agravo de Instrumento interposto pela Bayer contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos do “
Incidente Processual
” (Proc. n. 0009668-13.2017.8.11.0003), instaurado por Alexandre e Louize com vistas à complementação do valor depositado nos autos da sua “
Recuperação Judicial
”

(Proc. no 0014639-12.2015.8.11.0003), referente à venda antecipada do algodão arrestado pela Bayer nos autos da ação de “
Execução
” (Proc. no 1069474-81.2013.8.26.0100), em trâmite perante a 34a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP.

Em resumo, a r. decisão de piso homologara o Laudo Pericial elaborado nos autos do “
Incidente Processual
” e julgara procedente o pedido incidental formulado pelos recuperandos/agravados
Alexandre Augustin e Louize Honorato de Freitas para determinar à Bayer que, no prazo de cinco dias, “
efetue o depósito do valor complementar de R$ 21.540.525,96, devidamente atualizado (a partir de Novembro/2021)
”, bem como para condená-la aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que fixou em 15% sobre o valor da condenação (cf. Id. no 91593969 dos autos de origem).

O
“
acórdão do RAI
”
deu parcial provimento ao recurso da Bayer
tão somente para impor aos agravados Alexandre Augustin e Louize Honorato de Freitas, e não à Bayer, “
a responsabilidade pelo pagamento das despesas operacionais indicadas no laudo pericial
”, bem como para “
abater do valor a ser depositado pela
(Bayer)
todos os depósitos que
(ela)
comprovar ter realizado
”
(cf. Id. no 178379175).

O
“
acórdão dos RED
”, ora embargado, por sua vez, rejeitou os declaratórios de Alexandre Augustin e Louize Honorato de Freitas e acolheu em parte os aclaratórios da Bayer para prover o RAI em maior extensão, com fito de acolher a arguição de nulidade
da r. decisão agravada por julgamento “
ultra petita
” e afastar o acréscimo do “
valor referente ao ICMS gerado a partir da operação de venda do algodão
” do montante a ser depositado/complementado pela Bayer; para afastar do cômputo dessa quantia a incidência de juros de mora e autorizar a incidência desses juros apenas a partir da data de publicação daquele
“
acórdão dos RED
”; para
autorizar a compensação entre o valor complementar a ser depositado pela Bayer e os valores referentes às “
despesas operacionais
” que lhes devem ser ressarcidos, devendo o valor dessas despesas sofrer correção monetária pelo INPC a partir do efetivo desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da data de publicação daquele
“
acórdão dos RED
”, e, por fim, para
reconhecer ocorrência de sucumbência recíproca, distribuindo igualitariamente entre os recuperandos e a Bayer os ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes mantidos em 15% sobre o valor da condenação (leia-se “
proveito econômico
”).

Agora, nos segundos declaratórios sequenciais,
Alexandre Augustin e Louize Honorato de Freitas discorrem sobre a “
impossibilidade de compensação legal
”, dizendo que o “
primeiro vício contido no v. acórdão embargado
(...)
decorre da existência de omissão sobre dois pontos
”, um consistente na “
inquestionável sujeição do crédito da Bayer aos efeitos da recuperação judicial
”, já que as despesas operacionais que a Bayer suportou com transporte, armazenagem e etc. do produto agrícola entre o arresto e a alienação ocorreram “
no período de outubro/2013 a janeiro/2014
”, e o outro ponto de alegada omissão consistente na ordem de “
correção monetária das despesas operacionais da Bayer a partir do desembolso, sem limitação, isto é, sem observar a regra do art. 9o, II da Lei 11.101/05, o qual não deixa margem para dúvida de que o valor do crédito deverá ser atualizado até a data do pedido de recuperação judicial
” (sic – cf. Id. no 203154182 - Pág. 2/4).

Ainda no tópico do “
primeiro vício contido no v. acórdão embargado
”, asseveram que “
outro ponto decorre do próprio momento de preenchimento dos requisitos das obrigações recíprocas para efetivar a compensação
”. Alegam que o v. acórdão embargado afastou os juros de mora sobre o valor a ser complementado pela Bayer por “
supostamente inexistir, até a prolação do acórdão, dívida líquida e vencida
”, afirmam que “
para a compensação se operar, dois dos requisitos necessários
(...)
são a liquidez, certeza e exigibilidade
”, e argumentam que “
um crédito que necessidade de apuração de valor não é líquido
” e que “
a exigibilidade
(...)
se refere a dívida estar vencida
”, sendo que “
na compensação, não basta a existência de situação jurídica subjetiva, mas de dívida vencida, líquida e exigível
”, e arrematam o tópico dizendo que “
se o entendimento firmado no v. acórdão para afastar a mora e consequente incidência de juros tem respaldo na ótica de que os valores a serem complementados pela Bayer eram mero direito subjetivo dos embargantes, há notória contradição no v. acórdão ao se dispor que seria possível a compensação
” (sic – cf. Id. no 203154182 - Pág. 4/7).

Quanto ao “
segundo vício contido no v. acórdão embargado
”, queixam-se do acolhimento da arguição de nulidade da r. decisão de piso por julgamento “
ultra petita
” em relação à incidência de ICMS, argumentando, sem menção às expressões “
contradição
”, “
obscuridade
”, “
omissão
”, “
erro material
” ou qualquer outra sinonímica, que “
a comercialização do produto não envolve apenas a respectiva cotação, mas o valor do ICMS, que integra o preço da mercadoria
”, e que “
se ao realizar a venda a Bayer integrou no cálculo o valor do ICMS, indubitável que o valor a ser complementado, em razão do depósito insuficiente, abrangerá não apenas a cotação correta, mas o valor do ICMS
” (sic – cf. Id. no 203154182 - Pág. 7/9).

Finalmente, no tópico alusivo ao “
terceiro vício contido no v. acórdão embargado
”, sustentam que, “
no que se refere aos juros de mora, foi entalhado o entendimento de que deveriam incidir apenas a partir da publicação do acórdão, em razão da Bayer não ter sido obrigada anteriormente a realizar o depósito complementar
”, e argumentam que “
o momento de entrega da prestação jurisdicional em nada altera o fato de que restou reconhecido que houve enriquecimento ilícito da Bayer
”, e que “
justamente por esse motivo, o v. acórdão foi omisso ao determinar que os juros de mora devem incidir apenas a partir da publicação do aresto, afinal, no incidente de origem
(...)
restou incontroverso que a Bayer se beneficiou desde que realizou o depósito inferior
”, daí a necessidade de fixação do “
termo inicial dos juros de mora
(na)
data do evento danoso, no presente caso, a data do depósito incompleto, nos estritos termos do art. 389 do Código Civil
” (sic – cf. Id. no 203154182 - Pág. 9/10).

Pedem, pois, acolhimento dos aclaratórios “
para que sejam sanadas as omissões e contradições que recaem sobre o v. acórdão embargado, de modo a ser reconhecida a (i) impossibilidade de compensação, ante o notório prejuízo ao direito de terceiros (art. 380 do Código Civil), a violação ao princípio da paridade de credores (regra do art. 49, caput da Lei 11.101/05) e a ausência de preenchimento dos requisitos legais do art. 369 do Código Civil até o ajuizamento da recuperação judicial; (ii) a incidência do ICMS no valor da condenação; (iii) incidência dos juros de mora a partir do evento danoso
”, ou, no mínimo, “
para fins de prequestionamento
” (sic – cf. Id. no 203154182 - Pág. 10/11).

Nas contrarrazões, a Bayer dá combate pontual aos fundamentos dos aclaratórios vertidos pelos recuperandos e, aduzindo que “
o v. acórdão embargado não incorreu nos supostos vícios ventilados pelos embargantes
” e dizendo tratar-se “
de mera irresignação que deve ser levada às instâncias superiores
”, roga pela rejeição dos aclaratórios
(cf. Id. no 205370694).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela rejeição dos declaratórios por admitir que os recuperandos/embargantes “
pretendem tão somente rediscutir matéria decidida que não lhes foi favorável
” (cf. Id. no 206561157).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme longamente exposto no detalhadíssimo e bastante específico relatório, os recuperandos/embargantes se queixam, nestes segundos declaratórios sequenciais, de omissões e contradição no primeiro tópico, relativo à compensação; não mencionam qualquer das hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração no segundo tópico, relativo ao ICMS, e, no terceiro tópico, relativo aos juros de mora, afirmam que “
o v. acórdão foi omisso ao determinar que os juros de mora devem incidir apenas a partir da publicação do aresto
”.

Pois bem. No dicionário Michaelis, disponível para consulta “
on-line
”, o vocábulo “
omissão
” encontra a seguinte definição:

“omissão

o·mis·são

sf

1. Ato ou efeito de omitir(-se).

2. Ação ou efeito de não dizer ou não fazer algo.

3. Ação ou efeito de deixar de lado, de não se levar em conta; esquecimento, preterição: “Posso garantir que trasladei esta carta para aqui, sem omissão de uma vírgula” (LB1).

4. Ausência de ação; inércia.

5. Falta de atenção e cuidado; descuido, negligência: Sua omissão com a segurança permitiu o assalto no prédio.

6. Aquilo que se omitiu; falta, lacuna, lapso”.

Muito didaticamente, referido dicionário ainda inclui referência ao vocábulo na acepção jurídica:

“7. JUR. Abstenção de um ato ou de cumprimento de um dever legal; não realização de uma conduta (socorro, salvamento, intervenção etc.) que pode ou poderia gerar responsabilidade criminal, por causar dano moral ou patrimonial”.

O vocábulo “
contradição
”, por sua vez, encontra a seguinte definição:

“contradição

con·tra·di·ção

sf

1 Ato ou efeito de contradizer(-se); afirmação em contrário do que foi dito.

2 Incoerência entre afirmações atuais e anteriores, entre palavras e ações;
antinomia, discrepância, incongruência.

3 Oposição entre duas proposições, das quais uma exclui necessariamente a outra.

4 Relação existente entre a afirmação e a negação de um mesmo elemento de conhecimento.

5 Afirmação e negação que não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo: A teoria dele tem contradições que a invalidam por completo.

Didaticamente, a acepção jurídica do termo:

“6 JUR Nos depoimentos de testemunhas, discordância que se verifica quando uma pessoa faz afirmações que se contradizem entre si”.

No caso, como repetidamente vem acontecendo, podendo-se citar, e.g., os v. acórdãos proferidos no Agravo de Instrumento no 1021840-71.2020.8.11.0000, também extraído da mesma Recuperação Judicial, os recuperandos/embargantes Alexandre Augustin e Louize Honorato de Freitas não se deram ao trabalho nem mesmo de apontar, pelo menos no tópico dos aclaratórios relativo ao ICMS, a existência de qualquer vício do art. 1.022 do CPC;

não há uma mísera menção às expressões
“
contradição
”, “
obscuridade
”, “
omissão
”, “
erro material
” ou qualquer outra sinonímica. Mesmo assim, ou seja, mesmo sem dizer qual seria o vício, arrematam referido capítulo recursal dizendo “
lídima a pretensão dos embargantes de que aludido vício seja sanado, de modo a ser reconhecida a incidência do ICMS no valor a ser depositado pela Bayer
” (
grifei
e
destaquei
).

Quanto ao tópico alusivo à compensação, a alegação é de que este eg. Tribunal de Justiça somente decidiu por autorizá-la por ter se omitido sobre a
“
inquestionável sujeição do crédito da Bayer aos efeitos da recuperação judicial
” e sobre o “
próprio momento de preenchimento dos requisitos das obrigações recíprocas para efetivar a compensação
”. A tese desenvolvida nos declaratórios é de que “
é notória a impossibilidade de compensação
”.

Além de tecnicamente desacertada – o que não será objeto de juízo de valor nesse momento de mero saneamento de vícios que, conforme se verá adiante, não se verificam na hipótese –, a tese se agarra, como um náufrago à tábua de salvação, ao emprego da expressão “
compensação
” pela parte dispositiva do v. acórdão embargado (“
acórdão dos RED
”), quando, na realidade, a questão efetivamente debatida não era a “
compensação
” de valores regida pelos arts. 368 e 369 do Código Civil, mas a possibilidade de
abatimento
das despesas operacionais suportadas pela Bayer com transporte, armazenagem e etc. do algodão, do valor obtido com a venda antecipada do produto agrícola.

Confira-se, a propósito, trecho do voto condutor do v. “
acórdão dos RED
”, ora embargado:

“
Não se pode, portanto, como pretendem os recuperandos, simplesmente extirpar do comando judicial sua responsabilização pelos “custos relativos a transporte, armazenagem, classificação etc. após o arresto”, que, segundo o Laudo Pericial, totalizam “a soma, em valores históricos, de R$ 3.181.433,50”, daí a impertinência das razões vertidas no tópico denominado “primeiro vício contido no v. acórdão embargado” dos seus aclaratórios (sic – cf. Id. no 180508674 - Pág. 2/5).

Todavia,
quanto ao segundo tópico, onde os recuperandos defendem “concursalidade dos referidos valores” e, assim, a “impossibilidade de abatimento dos custos com o valor a ser depositado pela Bayer para complementar a diferença”
, admito a necessidade de maiores esclarecimentos, inclusive porque até mesmo a Bayer questiona, em seus aclaratórios, se “o valor referente a tais despesas deve ser atualizado a partir da data em que foi incorrida cada despesa pelo índice de correção monetária (...) e com incidência de juros moratórios legais de 1% ao mês” (sic – cf. Id. no 180409687 - Pág. 8 e 11).

Conforme já decidido pelo v. acórdão embargado
,
não há dúvida que a Bayer faz jus ao ressarcimento dos gastos suportados com as “despesas operacionais”
, e é evidente a necessidade de atualização monetária dos valores a partir do efetivo desembolso, ou seja, “a partir da data em que foi incorrida cada despesa”, pois é a forma correta e adequada de recomposição do valor da moeda, não se podendo falar, porém, em incidência de juros de mora sobre esse montante pelos mesmos motivos apontados linhas acima para afastar o cômputo desse encargo em relação à diferença apurada entre os preços da venda do algodão.

Observo, porém, que
apesar de realmente se tratar de crédito anterior à Recuperação Judicial
, o que inicialmente sugeriria natureza concursal,
é cabível o pretendido abatimento desse montante no valor a ser complementado pela Bayer
.

Considerando que os próprios recuperandos afirmam que os gastos ocorreram entre outubro/2013 e janeiro/2014 e que, embora não se possa falar em incidência de juros de mora em relação à diferença entre os preços pelo qual
foi
e pelo qual
deveria ter sido
vendido o algodão, tampouco se pode negar que ambos esses montantes têm fato gerador cronologicamente semelhante, e que, àquela época – das despesas e da venda –, existiam créditos recíprocos entre as partes.

Assim, razão acompanha a Bayer ao dizer, nas contrarrazões aos declaratórios opostos pelos recuperandos, que “o abatimento também seria amparado pelo disposto nos artigos 368 e 369 do Código Civil, que tratam da compensação ope legis”.

Veja-se, por outro lado, que, em sua parte dispositiva, o aresto concluiu pelo parcial provimento do Agravo de Instrumento para impor aos recuperandos “a responsabilidade pelo pagamento das despesas operacionais indicadas no laudo pericial” e “para
abater do valor a ser depositado
pela (Bayer) todos os depósitos que (...) comprovar ter realizado” (
grifei
), ou seja, o próprio acórdão embargado já havia decidido pelo abatimento/compensação, não podendo o desfecho decisório ser modificado em razão de oposição de Embargos de Declaração sem que, nesse aspecto em particular, sejam constatados vícios cujo saneamento implique inexorável atribuição de efeitos infringentes.

Não diviso, pois, os vícios apontados pelos recuperandos
” (
grifei
e
destaquei
)
.

Simples leitura desse trecho decisório mostra a inexistência da alegada omissão do “
acórdão dos RED
” sobre a “
inquestionável sujeição do crédito da Bayer aos efeitos da recuperação judicial
”; trata-se de nuance observada, pontuada e que, todavia, não constituiu óbice à conclusão de autorização de compensação – ou, melhor dizendo, de
abatimento
– de valores.

Apenas para sepultar a discussão nesse aspecto, relembro, mais uma vez, que o propósito do incidente instaurado pelos recuperandos com vistas à complementação do valor depositado nos autos da “
Recuperação Judicial
”, referente à venda antecipada do algodão arrestado pela Bayer nos autos da ação de “
Execução
”, em trâmite perante a 34a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP (Proc. no 1069474-81.2013.8.26.0100), é perquirir se a venda observou a cotação realmente aplicável à época, e, em caso negativo, exigir complementação de valores. Foi o que aconteceu no caso.

Todavia, como também já decidido e redecidido, afirmado e reafirmado, tanto em Primeiro Grau quanto por este Tribunal de Justiça, do valor efetivamente (ou do que deveria ter sido) obtido com a venda antecipada, deve ser descontado/abatido o montante dispendido pela credora/exequente para concretização do ato expropriatório.

Empregando linguagem mais coloquial para facilitar a compreensão, até porque essa aparenta ser demasiadamente custosa, e já esclarecendo que serão empregados valores exemplificativos, a situação é a seguinte:

Alexandre e esposa deviam vinte mil reais para a Bayer, que pegou o algodão, gastou dois mil para guardá-lo e transportá-lo, e o vendeu por dez mil, esperando que o juiz abatesse esses dois mil de gastos daqueles dez mil recebidos e que, assim, os oito mil restantes fossem usados para pagar parte da dívida de vinte mil, que cairia para doze mil.

Alexandre e esposa não gostaram, disseram que a Bayer enganou o juiz quando disse que vendeu por só dez mil porque na verdade aquele tanto de algodão deveria ter sido vendido por vinte mil e, por isso, pediram ao juiz que obrigasse a Bayer a entregar a diferença. E segundo eles, a diferença é de dez mil.

O juiz, que tinha recebido os dez mil da Bayer, não abateu os dois mil de gastos, não usou os oito mil para pagar parte da dívida, e mandou fazer perícia para descobrir se o algodão foi mesmo vendido por vinte mil. E quando o perito disse que o algodão realmente valia vinte mil, o juiz cobrou da Bayer a diferença de dez mil, esquecendo que ela gastou dois mil só para guardar e transportar o algodão.

O Tribunal, então, decidiu que os dois mil de gastos deveriam mesmo ser abatidos da diferença que a Bayer precisa devolver ao juiz e que, assim, a diferença a ser paga pela Bayer é de oito mil, e não de dez, como diziam Alexandre e esposa.

Insatisfeitos, Alexandre e esposa pediram ao próprio Tribunal que revisse sua decisão, mas usaram um recurso que não serve para isso.

Eis a situação.

Voltando ao “
juridiquês
”, percebe-se muito facilmente que a inexistência de omissão quanto ao “
próprio momento de preenchimento dos requisitos das obrigações recíprocas para efetivar a compensação
”, e, no tocante à alegada “
notória contradição no v. acórdão ao se dispor que seria possível a compensação
”, cabe apenas relembrar que
o eg. STJ já consolidou o entendimento
de que “
a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela que acontece entre a fundamentação e o dispositivo,
e não aquela interna à fundamentação ou aquela que ocorre entre a decisão e as provas dos a
utos
” (REsp no 1.145.636/SC –
grifei
)
, e, quase sob os mesmos dizeres, mas de forma surpreendentemente ainda mais precisa, de que “
a contradição que autoriza a oposição de embargos declaratórios é aquela interna ao julgado, relativa a seus fundamentos e dispositivo,
e não a contradição entre este e o entendimento da parte
, ou o que ficara decidido na origem, ou, ainda, quaisquer outras decisões do STJ
” (EDcl no REsp no 1.778.048/MT –
grifei
).

A própria redação das razões dos aclaratórios, tanto no tópico relativo à compensação, quanto no referente ao ICMS, quanto no alusivo ao termo inicial dos juros de mora, já mostra abordagem argumentativa, e não expositiva; não se está a apontar vícios decisórios (no tópico do ICMS este sequer é apontado!), mas a criticar a conclusão do voto condutor ao acolher parcialmente os Embargos de Declaração opostos pela Bayer para dar provimento, em maior extensão, ao Agravo de Instrumento por ela interposto.

O que se vê das razões recursais, até porque os embargantes não fazem mínima questão de disfarçar, é o claro inconformismo com o quadro decisório estabelecido pelo v. acórdão embargado.

Infelizmente, parece necessário relembrar que o eg. STJ já consolidou o entendimento de que a “
boa técnica dos embargos declaratórios visa a escoimar o relatório, os fundamentos e o acórdão de incoerências internas, capaz de ameaçarem sua inteireza
” e, portanto, o recurso não serve para a parte embargante “
obter o reexame da matéria versada nos autos, na busca de decisão que lhe seja favorável
” (EDcl no REsp 440.106/RJ), pois é precisamente esse – com especial ênfase ao tópico relativo ao ICMS – o absolutamente visível, quase palpável, intuito da interposição recursal.

A pretensão de rediscussão da matéria, todavia, é incompatível com a estreita via recursal eleita, que, como sabido e ressabido, só pode e deve ser adotada para integração do julgado, sendo vedado o intuito modificativo.

A propósito, já decidiram reiteradamente as colendas 1a, 2a, 3a e 4a Turmas do eg. STJ, a quem compete consolidação da jurisprudência relativa a questões federais em matéria de Direito Civil, público ou privado (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp no 1.256.880/SP; EDcl no AgInt no REsp no 1.937.541/PE; EDcl no REsp no 1.955.890/SP; EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp no 1.016.802/RJ, etc.).

Por fim, quanto ao prequestionamento, relembro tratar-se de
exigência a ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição.

Pelo exposto,
rejeito
dos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024